Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-65.2025.8.11.0006
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001044-65.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.526.639-06 (APELADO), JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 531.884.891-53 (APELANTE), EZEQUIEL RUFINO - CPF: 496.276.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA LEMES DA SILVA - CPF: 865.797.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 048.223.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LISBETH FALDIN EGUEZ (TERCEIRO INTERESSADO), OTONIEL FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 701.491.191-00 (VÍTIMA), ROSINEI NEVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIZ MONTANARI - CPF: 938.686.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), RANGEL JR VIEIRA JUSTINIANO - CPF: 801.146.639-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RENGEL ANTONIO VIEIRA - CPF: 164.518.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GOMES DE ARRUDA - CPF: 001.577.741-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, em observância ao veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel, em concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a menção aos antecedentes criminais do acusado durante os debates em plenário configura nulidade do julgamento por violação ao art. 478, I, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a autoria delitiva é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 478, I, do Código de Processo Penal veda apenas referências à decisão de pronúncia, a decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e ao uso de algemas como argumento de autoridade, sendo taxativo o rol de hipóteses de nulidade previstas no dispositivo.

A menção aos antecedentes criminais do acusado durante os debates em plenário não configura argumento de autoridade, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 478 do CPP, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP, circunstância não evidenciada no caso concreto.

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos constitui medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se mostra completamente dissociado do conjunto probatório.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos assegura aos jurados a prerrogativa de escolher entre versões plausíveis apresentadas em plenário, desde que haja suporte nos elementos probatórios produzidos.

A materialidade e a autoria delitivas encontram amparo em prova técnica, testemunhal e documental, incluindo laudos periciais, vídeos de câmeras de segurança, relatório policial, depoimentos de investigadores e testemunhas, bem como dados de monitoramento eletrônico que situam o acusado nos locais e horários compatíveis com a dinâmica do crime.

A versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença apresenta respaldo no conjunto fático-probatório, afastando a alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A menção aos antecedentes criminais do acusado durante os debates em plenário do Tribunal do Júri não configura argumento de autoridade nem gera nulidade, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas no art. 478 do Código de Processo Penal. 2. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente é cabível quando o veredicto se mostra totalmente dissociado do conjunto probatório. 3. A decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada quando amparada em versão plausível respaldada pelas provas produzidas em juízo, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. CP, art. 121, §2º, I e III, c/c art. 29. CPP, arts. 478, I, 563 e 593, III, “d”. Lei nº 8.072/1992.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 3.040.345/RS, Quinta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.217.065/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; TJMT, Apelação nº 0002326-96.2004.8.11.0005, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 02.12.2025, DJE 16.12.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-
se de recurso de apelação criminal interposto
por JOEL PEREIRA DOS SANTOS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, respeitando o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121,

§2º, incisos I (motivo torpe) e III (meio cruel), c/c art. 29, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal nº 8.072/1992 (ID
304724290
).

Nas razões recursais (ID
341587425
), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento por suposta violação ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal
, ao argumento de
que o Ministério Público
utilizou
a folha de antecedentes criminais e condenações pretéritas do
recorrente
como argumento de autoridade
,

visando
comprovar a autoria delitiva.

No mérito, pleiteia a
anulação do julgamento, a fim de
que o
recorrente
seja submetido a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), sustentando a tese de negativa de autoria.

Em contrarrazões (ID 342832854), o Ministério Público pugna
pelo desprovimento
do recurso e
manutenção integral da sentença, argumentando que a menção aos antecedentes não configura nulidade, pois o rol do art. 478 do CPP é taxativo e os documentos são públicos. No mérito, defende a soberania dos veredictos, apontando que a decisão dos jurados encontra amplo suporte nas provas dos autos, incluindo monitoramento eletrônico, vídeos e testemunhas.

Instada a manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(ID 342832854).

É o relatório.

Ao Revisor
.

VOTO

Egrégia Câmara,

Verifica-se a presença dos pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, razão pela qual se conhece do recurso de apelação interposto.

Narra a denúncia (ID 304723906) que, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 18h40min, inicialmente na Rua dos Bexigas, Bairro Cohab Nova, e posteriormente na Avenida Tancredo
neves, em frente
ao "Mercado Lopes", em Cáceres/MT, o
recorrente

JOEL PEREIRA DOS SANTOS
, em concurso de pessoas com
José Antônio Gomes de Arruda
e outros indivíduos,
matou a vítima

Otoniel Francisco de Carvalho
.

Segundo a peça acusatória, a motivação estaria atrelada a dívidas de tráfico de drogas. A vítima teria sido levada a uma residência, submetida a atos de tortura e, após empreender fuga, perseguida pelos denunciados em veículo automotor. Ao ser alcançada em via pública,
JOEL
teria descido do carro e efetuado disparo de arma de fogo, causando o óbito.

Por esse fato, o recorrente foi pronunciado e condenado pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e III (meio cruel), c/c art. 29, ambos do Código Penal
.

P
assa-se à análise das questões devolvidas a este Tribunal.

1. Preliminar
- N
ulidade do julgamento
, por violação ao a
rt. 478, I, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
:

A defesa suscita a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, alegando que o Ministério Público utilizou as condenações anteriores do apelante como "argumento de autoridade" durante os debates orais, influencia
n
do indevidamente o Conselho de Sentença, em violação ao disposto no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal.

Razão
não
lhe assiste.

Sabe-se que o
art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece, sob pena de nulidade, que as partes não podem fazer referência, durante os debates em plenário, à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que tenham admitido a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade destinado a beneficiar ou prejudicar o acusado.

O dispositivo legal tem por finalidade impedir que a convicção dos jurados seja indevidamente influenciada pela autoridade de decisão judicial prévia, evitando-se a impressão de que a culpa do acusado já teria sido previamente reconhecida pelo Estado-Juiz.

Sobre a temática, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o rol de proibições do art. 478 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
é taxativo, não comportando interpretação extensiva para incluir a leitura ou menção à folha de antecedentes criminais do réu (vide
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 3.040.345/RS, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025).

No caso em apreço, verifica-se que a atribuição da autoria delitiva ao recorrente baseou-se em provas documentais e orais encartadas nos autos, notadamente aquelas decorrentes do monitoramento eletrônico
e

dos
elementos testemunhais.

A referência aos antecedentes inseriu-se no contexto de demonstrar o perfil do
recorrente
, circunstância
a qual
não se confunde com a utilização de decisão judicial como argumento de autoridade para sustentar a condenação.

Nesse viés é a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ANTECEDENTES. [...] 1. A menção aos antecedentes criminais do acusado durante os debates em plenário não configura argumento de autoridade, pois o rol do art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo e não inclui tal hipótese. [...] 3. A decisão dos jurados deve ser preservada em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, salvo em casos de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, o que não restou demonstrado pela defesa. [...]
”

(
AgRg
no REsp n. 2.217.065/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Portanto, diante da inexistência de vedação legal expressa e da ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa — conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal —, bem como de qualquer vício na formação da convicção dos jurados decorrente exclusivamente da menção aos antecedentes, REJEITA-SE

a preliminar.

2. Mérito
:

A
defesa pleiteia a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, alegando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos ao rejeitar a tese de negativa de autoria.

O pleito não merece provimento.

A anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri sob o fundamento de ser manifestamente contrário à prova dos autos constitui medida excepcional, admissível somente quando a decisão dos jurados se apresentar totalmente dissociada do conjunto probatório, sem qualquer amparo nos elementos de convicção produzidos.

No procedimento do Júri vigora o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal), o qual assegura aos jurados a liberdade de optar por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, desde que respaldada em elementos idôneos de prova.

Neste sentido
é o teor d
o Enunciado nº 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

"Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo."

No caso em apreço,
a materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 72344529 - Pág. 60/61 e Pág. 96), Laudo de Manchas de Sangue (ID 80030551 - Pág. 1/6), Certidão de Óbito (ID 72344528 - Pág. 20), Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico (ID 72344531 - Pág. 1/23), Laudo de Local de Crime (ID 80981720 - Pág. 1/32), Laudo de Eficiência de Munições (ID 80030552 - Pág. 1/4), Vídeos das Câmeras de Segurança (
IDs
80984193, 80981691 e 80981693) e Relatório Policial (ID 72344529 - Pág. 72/75).

Quanto à autoria, a decisão do Conselho de Sentença que
atribuiu ao

JOEL PEREIRA DOS SANTOS
a responsabilidade criminal pelo homicídio
ampara-se

em provas
válidas, especialmente a
testemunhal colhida em juízo e ratificada em plenário.

Na audiência de instrução e julgamento, o investigador de polícia
Rosinei Neves da Silva
esclareceu que Rangel e Rengel, pai e filho
, além de
proprietários da residência onde a vítima foi inicialmente agredida, apresentaram versões inverossímeis quando prestaram suas primeiras declarações na fase extrajudicial. Posteriormente,
retornaram
à delegacia e, em novo
s
depoimento
s
,
indicaram
JOEL PEREIRA DOS SANTOS e José Antônio Gomes de Arruda,
vulgo
“Dida”, como os executores do crime
em questão
(ID
304723977
)
.

Em plenário, a testemunha
Rosângela Helena
Stafforti
, investigadora da Polícia Civil, afirmou que os elementos colhidos nas diligências revelaram que, após desentendimentos ocorridos no interior da residência onde os envolvidos se encontravam, a vítima foi agredida e alvejada, conseguindo fugir pelos fundos do imóvel. Posteriormente, foi perseguida pelos denunciados até a frente de um mercado e, nessa ocasião, JOEL desceu d
e um
veículo, entrou em luta corporal com a vítima e efetuou o disparo fatal, condutas que foram parcialmente registradas pelo sistema de monitoramento por câmeras de segurança instalado nas proximidades do local. Acrescentou, ainda, que o rastreamento da tornozeleira eletrônica utilizada pelo recorrente confirmou
o
seu deslocamento até o cenário dos fatos, bem como sua evasão logo após a prática delitiva

(ID 304724288)
.

Ademais,
a testemunha
Sandro Luiz Montanari
, motorista de aplicativo que transportava a vítima habitualmente, declarou
,
em plenário
,
que no dia do crime seu veículo foi interceptado por um automóvel escuro ocupado por três indivíduos. Relatou que a vítima desembarcou para conversar com eles, mas recusou-se a entrar no carro
daqueles
, retornando ao transporte de aplicativo
.
C
onfirmou o reconhecimento fotográfico em sede policial
e apontou
que
o

recorrente
compunha o grupo que interceptou a vítima

(ID 304724288).

Soma-se à prova oral o Relatório de Monitoramento Eletrônico (ID 304722897), que posiciona o apelante em locais e horários compatíveis com a dinâmica do crime
,
bem como as imagens captadas por câmeras de segurança (ID 304723883), que registram a abordagem final.

No contexto delineado, verifica-se que o recorrente integrou o grupo responsável por interceptar o veículo de aplicativo no qual a vítima se encontrava, bem como por participar da perseguição e dos atos de violência que culminaram em sua morte.

Conclui-se, portanto, que a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nas provas técnicas e testemunhais produzidas nos autos, circunstância que inviabiliza a anulação do julgamento realizado em primeiro grau.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“(...) 5. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, no exercício da soberania dos veredictos, optaram por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, qual seja, a tese acusatória. A escolha encontra respaldo no conjunto probatório, que inclui o laudo pericial e os depoimentos da vítima e de testemunhas, sendo inviável a cassação do veredito. (...)
”
.
(N.U 0002326-96.2004.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025).

Por fim, cumpre registrar que a tese de negativa de autoria foi legitimamente rejeitada pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, uma vez que, conforme delimitado, há outras provas aptas a amparar a versão acusatória.

Desta feita, i
nexistindo decisão manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a manutenção do veredicto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
cabível
CONHECE
R
do recurso, REJEITA
R
a preliminar e, no mérito, NEGA
R
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JOEL PEREIRA DOS SANTOS, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É
o

vot
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026